Tribunal: STF
Processo: HC 262720
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. INVIABILIDADE. ESPECIFICIDADES 
DO CASO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.10.2025, por Victor Hugo Furlan Borges e outro, advogados, em benefício de Karolina de Aquino Cardoso, contra decisão pela qual, em 19.9.2025, o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.019.417/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos terem sido a paciente e dois corréus presos em flagrante, em 23.4.2025, pela apontada prática dos crimes tipificados no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas). Em 24.4.2025, na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. O pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, por ser a paciente mãe de criança menor de doze anos, foi indeferido (fls. 159 e 164-165, e-doc. 4). 



    3. Impetrou-se em favor da paciente o Habeas Corpus n. 2132806-91.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, e a ordem foi denegada pela Câmara Criminal, em 3.7.2025. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal – Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida – Necessidade de garantia da ordem pública Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere – Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal Pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar – Não acolhimento Julgamento do Habeas Corpus nº 143.641 que excluiu as ‘situações excepcionalíssimas’ – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 3). 



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 1.019.417/SP, não conhecido pelo Ministro Carlos Pires Brandão, em 19.9.2025 (e-doc. 2). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar da paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Alegam ser possível aplicação de cautelares diversas ou substituição da custódia por prisão domiciliar, por ser ela mãe de criança menor de doze anos. 



    Sustentam “falta de fundamentação para decretar sua prisão preventiva, [pois a] ora a Paciente é primária, possui residência fixa e trabalho lícito, não havendo qualquer circunstância concreta para ensejar a manutenção da sua prisão” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Citam os princípios da presunção de inocência, da ampla defesa e do devido processo legal, enfatizando que a prisão preventiva constitui medida excepcional (fl. 6, e-doc. 1). 



    Observam que, em depoimento, a paciente “afirmou que mora em Nova Contagem/MG, que vem às vezes para Marília, tendo em vista que mantem um relacionamento com o corréu RAPHAEL. Esclareceu que quando vem para Marília/SP fica na casa da mãe de RAPHAEL, que no dia dos fatos, foi com o corréu até a referida casa, tendo ele pedido para que ela ficasse do lado de fora da residência, quando então chegaram os policiais. Afirmou que nada sabia sobre os entorpecentes” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Asseveram que “mera alegação relativa à gravidade do crime imputado à Paciente, bem como mencionar a quantidade de drogas apreendidas, não servem como fundamentos para coibir o deferimento do presente pedido formulado em decorrência da prisão cautelar, sendo indispensável que o julgador demonstre não só a materialidade e os indícios de autoria, mas a necessidade concreta da imposição da medida extrema, o que não ocorre no presente caso” (fl. 19, 
e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Isto posto, requer ao Nobre Ministro e respectiva Turma, 
‘ad referendum’ deferir LIMINARMENTE a prestação jurisdicional e, de conseguinte, determinar REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, expedindo o competente Alvará de Soltura Clausulado. 



    Caso entenda necessário, a aplicação de toda e qualquer medida cautelar diversa Prisão, ou ainda, a prisão domiciliar da Paciente, tendo em vista possuir filho menor de 12 (doze) anos. 



    A final e definitiva outorga do ‘WRIT’ mantendo-se o benefício concedido até final sentença transitada em julgado, restabelecendo-se assim a liberdade da Paciente” (fl. 24, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.019.417/SP. 



    Essa decisão transitou em julgado, em 30.9.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior). 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES 
PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 249.033-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar nos autos eletrônicos que o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Marília/SP converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, na audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, pelos apontados crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. O pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, por ser a paciente mãe de criança menor de doze anos, foi indeferido na decisão proferida (fls. 164-165, e-doc. 4). 



    10. Em 15.8.2025, o juízo de origem recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual e manteve a prisão preventiva. 
Narrou-na denúncia: 



    “Segundo narra a denúncia, ‘(...) os denunciados SAMUEL ALVES FERREIRA, RAPHAEL DE MORAES SANTILLI MORELLI, KAROLINA DE AQUINO CARDOSO e RICARDO ALVES FERREIRA acordaram em disseminar o tráfico de drogas na região. Assim, os denunciados tinham em depósito drogas para o consumo de terceiros, acondicionadas no interior da residência localizada na Rua Antonio Plastina, 295, Figueirinha, Marília, SP, bem como no veículo VW/Fox, cor preta, placas CQE0C74. E, no dia 23 de abril de 2025, o denunciado SAMUEL trazia consigo drogas, acondicionadas em uma mochila, ocupando o lugar de passageiro no veículo Fiat/Mobi, placas RTY0D26, conduzido por Felipe Gonçalves da Silva quando ao avistar a presente de policiais militares que realizavam patrulhamento pelo local tentou esconder-se, motivando a abordagem do veículo na altura do Km 454, Rodovia SP 294, sentido Unimar. Após desembarcar do veículo SAMUEL empreendeu fuga, desvencilhando de sua mochila, mas foi abordado e alcançado pelos policiais após cair. No interior da mochila que SAMUEL trazia consigo foram localizadas 974 porções de cocaína, 724 porções de crack e 240 porções de ‘maconha’, além de 01 (um) celular Xiaomi. Indagado, SAMUEL salientou que havia adquirido as drogas na residência localizada na Rua Antonio Plastina, 295, Marília, SP, local confirmado pelo motorista do Uber Felipe. Assim, os policiais 
militares rumaram para o local. Ao chegarem, perceberam grande movimentação de pessoas evadindo-se do local, ocasião que reconheceram RICARDO ALVES FERREIRA (vulgo ‘Ricardinho’) deixando o local, escapando à ação policial. No imóvel os agentes estatais conseguiram abordar os denunciados KAROLINA DE AQUINO CARDOSO que portava 01 (um) iPhone, quando tentava deixar o imóvel pelo portão social, e RAPHAEL DE MORAES SANTILI, capturado a cerca de 1 quilômetro da residência, após pular dois imóveis para tentar escapar da ação policial. Após adentrarem à residência, os policiais localizaram 561 porções de cocaína, 940 porções de crack, 06 porções de ‘dry’, 80 comprimidos de êxtase, 01 ‘tijolo’ de cocaína, 14 sacos contendo cocaína, 06 ‘tijolos’ de ‘maconha’ (sendo três non interior da residência e 03 armazenados no interior do veículo VW/Fox, placas CQE0C74), 03 sacos contendo ‘maconha’, 01 saco contendo um pedaço grande de crack, 37.000 (trinta e sete mil) embalagens vazias para acondicionamento de drogas, além da quantia de R$ 17.643,25, além de instrumentos destinados ao tráfico de drogas (01 prensa grande, 08 bacias, 01 liquidificador, 02 copos, 02 sacos de tubete, 35 sacos de ‘Eppendorfs’, contendo 1.000 embalagens, cada um, 01 rolo de plástico filme, 01 adesivo de identificação, 05 balanças, 02 cadernos com anotações do tráfico, 01 faca, 05 tesouras, 01 martelo, 01 alicate, 02 notas fiscais em nome de KAROLINA. (...) A natureza, acondicionamento, quantidade e variedade de drogas apreendidas demonstram a prática do crime de tráfico de drogas pelos denunciados” (fls. 310/312 dos autos de origem)” (fls. 4-6, e-doc. 3). 



    11. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus quanto aos pedidos de revogação da prisão preventiva da paciente e à substituição da cautelar por prisão domiciliar, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau, em 3.7.2025 (e-doc. 3). 



    12. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 1.019.417/SP, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva da paciente e no indeferimento da prisão domiciliar pretendida. Confiram-se trechos da decisão do Relator, com citação das decisões das instâncias ordinárias: 



    “No caso, o Juízo de primeiro grau, ao manter a prisão preventiva da acusada, ressaltou o seguinte (fls. 55/58):



    Pois bem, inatendível o pedido formulado pelo Dr. Defensor. A decretação da custódia processual já foi definida na Audiência de Custódia, conforme termo de audiência de fls. 159/167, e não há fato novo ou circunstância que permita a revogação, sobretudo porque os motivos apontados não são de molde a justificarem a concessão do benefício. 



    (...) No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, melhor sorte não assiste à Defesa. Embora já tenha sido concedida prisão domiciliar a diversas outras mulheres, entendo, excepcionalmente, não ser caso de conversão da prisão em domiciliar em razão das peculiaridades do caso vertente. Observo que a acusada, a despeito da primariedade, reside fora do distrito da culpa, inclusive em outro estado da federação. Além disso, nestes autos, é processada por tráfico de drogas, em virtude de apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes, quais sejam, 974 (novecentas e setenta e quatro) porções de cocaína, 724 (setecentas e vinte e quatro) porções de crack e 240 (duzentas e quarenta) porções de maconha, 561 (quinhentas e sessenta e uma) porções de cocaína, 940 (novecentas e quarenta) porções de crack, 06 (seis) porções de ‘dry’, 80 (oitenta) comprimidos de êxtase, 01 (um) ‘tijolo’ de cocaína, 14 (quatorze) sacos contendo cocaína, 06 (seis) ‘tijolos’ de maconha, 03 (três) sacos contendo maconha, 01 (um) saco contendo um pedaço grande de crack, 37.000 (trinta e sete mil) embalagens vazias para acondicionamento de drogas, além da quantia de R$ 17.643,25 (dezessete mil, seiscentas e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos). 



    (...) A criança tem mais de três anos de idade e é cuidada pelos avós maternos na ausência da acusada, como por ela mesmo informado à fl. 09, portanto, não é o caso de conversão da prisão preventiva em domiciliar, pois esta já se mostrou insuficiente para garantia da ordem pública. Não bastasse, a sua presença com a filha não só não é recomendada, como pode representar risco direto à infante. 



    Em resumo, a liberdade da acusada, neste momento, evidencia risco concreto de violação dos direitos de seu filho e uma ameaça acentuada à ordem pública, o que autoriza afastar a regra prevista no artigo 318-A do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar (fls. 23/42; grifamos):



    Portanto, a prisão cautelar está devidamente justificada, não havendo que se falar, pois, em ausência de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...)



    No mais, embora tenha noticiado ser genitora de filho menor de 12 anos, referida circunstância, por si só, não autoriza a concessão de qualquer benefício. 



    (...) E, aqui, vislumbra-se que a paciente está sendo processada pela prática de delito de extrema gravidade. Ademais, como bem observado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça: ‘(...) Quanto ao pedido alternativo de prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos, pode ser essa denegada quando consideradas as circunstâncias fáticas do caso concreto que desaconselhem a medida. No caso, foi salientado na r. decisão que a ‘criança tem mais de três anos de idade e é cuidada pelos genitores da acusada’. Observe-se que esse Egrégio Tribunal de Justiça já assentou: ‘Habeas Corpus. Artigo 33, caput da Lei 11.343/06 c. c. artigo 29, caput do Código Penal e artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal. Pedido de revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Ausência de demonstração da imprescindibilidade da prisão domiciliar, observada a nova diretriz traçada pelo C. STF, no julgamento do HC Coletivo 
nº 143.641/SP. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.’ (TJSP, HC nº 2008590-05.2018.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Coelho, 9ª Câmara de Direito Privado, Publicado no DJe de 09.03.2018, g. n.)’ (fl. 262)



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada a partir da quantidade e diversidade de droga apreendida em seu poder, além de diversos objetos usados para a comercialização do material e determinada quantia em dinheiro. 



    Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Com efeito, (a) jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior gravidade do tráfico, tais dados são bastantes para demonstrar a periculosidade social do réu e a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva (RHC n. 193.876/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024). 



    Exemplificativamente:



    (...) Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si sós, não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito:



    (...) Por derradeiro, não merece prosperar o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa pautado no argumento de que a paciente tem uma filha de 6 (seis) anos de idade, atualmente cuidada pela avó. 



    O não atendimento do pedido nas instâncias ordinárias 
baseou-se na existência de circunstância excepcionalíssima que justifica a manutenção da segregação cautelar da recorrente, tendo em vista que o comércio da substância entorpecente era realizado no interior da sua residência, expondo, diuturnamente, sua filha a situações de risco, conduta esta incompatível com a de uma genitora que, agora, quer estar próxima dela em razão da suposta precariedade dos cuidados dispensados pela avó. 



    Desse modo, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta e tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço o habeas corpus” (e-doc. 2). 



    13. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, evidenciadas a gravidade concreta da conduta, a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (fl. 163, 
e-doc. 4). 



    O Relator no Superior Tribunal de Justiça ratificou as razões adotadas pelas instâncias ordinárias, concluindo idôneos os fundamentos para a manutenção da custódia preventiva. 



    14. Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e a não aplicação de medida cautelar diversa. 



    Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pela quantidade e diversidade de entorpecente apreendido, serem motivos idôneos para a custódia cautelar. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 224.054-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE 
DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 218.667-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória” (HC n. 166.340, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.10.2019).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Resguardo da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 248.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso em flagrante, convertida em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de acentuada quantidade de entorpecente, além de carregadores de arma de fogo e munições, está a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017, entre outros). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 242.211-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.7.2024).



    15. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    16. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    17. A defesa pleiteia, subsidiariamente, substituição da prisão preventiva por domiciliar por ser a paciente mãe de criança menor de doze anos. 



    É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem prudência especial sobre os elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão ressalvaram-se, entretanto, “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, nos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça contra pessoa ou seu filho ou dependente. Prevê-se nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    18. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma em relação às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo do processo penal ou da ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    19. Na espécie em exame, as instâncias precedentes concluíram ausentes os requisitos necessários para a concessão da prisão domiciliar. O juízo de primeira instância assentou que “a ré reside fora do distrito da culpa e foi presa em flagrante delito, por tráfico de drogas e associação ao tráfico, em virtude de apreensão de quantidade considerável de porções de entorpecentes”, e realçou que a “criança tem mais de três anos de idade e é cuidada pelos genitores da acusada” (fl. 164, e-doc. 4).



    Essas especificidades foram acolhidas pelas instâncias antecedentes, concluindo-se pela inviabilidade da substituição da custódia em estabelecimento prisional por prisão domiciliar, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. INVIABILIDADE 
DA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.063-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 196.647-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.3.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Condenação. Regime inicial fechado. Pleito de prisão domiciliar. Ausência da análise pelo colegiado de tribunal superior. Paciente mãe de crianças menores de 12 anos. Circunstâncias fáticas que denotam ausência de que seja efetivamente responsável pelos cuidados dos filhos menores. Reexame de fatos e provas. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundament